Tribunal: STF
Processo: RHC 233262
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jonatas Soares Rangel contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 775.380/ES, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    O recorrente foi condenado à pena de 8 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão e ao pagamento de 70 dias-multa pela prática do crime do artigo 157, §2º, I, II e V, c/c arts. 70 e 71, “caput”, ambos do Código Penal (edoc. 21, p. 1-17). 



    Em grau de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimentos ao apelo (edoc. 24, p. 6-9). 



    Ainda irresignada, a defesa impetrou habeas corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça (edoc. 3). 



    O Ministro Relator Ribeiro Dantas não conheceu do writ, mas concedeu a ordem de ofício "a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 7 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 18 dias-multa, bem como para fixar o regime inicial semiaberto. Nos termos do disposto no art. 580 da CPP, estendo os efeitos dessa decisão aos corréus Wellington de Souza e Thiago Barbosa Nunes, redimensionado a pena de cada um para 7 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 18 dias-multa, em regime inicial semiaberto." (edoc. 48). 



    Por sua vez, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo defensivo (edoc. 65).



    No presente recurso, a defesa reitera as teses defensivas já rechaçadas ao longo da marcha processual, alegando causa extintiva da punibilidade pela prescrição. Subsidiariamente, defende nulidade da sentença pela não individualização da pena e reforma da dosimetria (edoc. 71).



    Ao final, requer:



    “1) O conhecimento e provimento do presente Recurso; 



    2) LIMINARMENTE, até o julgamento final, que sejam suspendidos os efeitos da condenação por restarem preenchidos os requisitos para a concessão da tutela, sendo grave o erro do judiciário e a patente possibilidade de ser concedida a ordem e reconhecida a prescrição, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente; 



    3) Caso entenda se tratar da hipótese de julgamento monocrático, se tratando a matéria objeto de jurisprudência consolidada pelo STF (Súmula 497), que de plano se julgue o mérito para que seja declarada a prescrição dos autos 0003275- 67.2007.8.08.0048, com base no art. 107, IV, do CP, declarando-se extinta a punibilidade do paciente, conforme termos acima postulados; 



    4) Não sendo declarada de plano a prescrição do feito originário, que seja declarada nula a sentença condenatória, em obediência ao sistema trifásico do artigo, estabelecido no artigo 68 do CP, tendo em vista a ausência de individualidade para cada crime; 



    5) Superadas as teses acima, na remota hipótese de ser mantida a sentença condenatória, requer a realização de nova dosimetria da pena, para que: a) seja afastada todas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, culpabilidade, antecedentes – esta já inclusive reconhecida a ilegalidade dos fundamentos no acórdão, mas não tendo sido feito o reajuste necessário, e personalidade, na hipótese de ser entendida que sua análise foi de maneira negativa, haja vista a forma vaga, prejudicado o exercício do contraditório; b) ante a ausência de fundamentação por parte do magistrado sentenciante, que seja reajustada a fração aplicada nas causas de aumento de pena pelo concurso de majorantes da parte especial (emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas), passando a incidir no mínimo legal, qual seja, 1/3; c) Sejam afastadas as causas de aumento de pena pelo concurso formal e material em razão da ausência de fundamentação para ambas as hipóteses, não havendo a análise individualizada para cada crime; d) Se ainda mantidas as causas de aumento pelo concurso formal e continuidade delitiva, seja afastado o concurso formal conforme precedentes das cortes, pela clara ocorrência do bis in idem, e ainda, considerando a ausência de qualquer análise individualizada, mantida a continuidade delitiva na fração mínima de 1/6, conforme a incidência já feita em sentença; 



    6) Requer que a pena de multa também seja submetida ao sistema trifásico da dosimetria da pena; 



    7) Que a liminar, caso deferida, seja confirmada ao final do julgamento; 



    8) Por fim, requer seja determinado a expedição de ofício ao Juízo da Execução Criminal do Estado do Espírito Santo, com cópia do acórdão e inteiro teor a ser decidido por este Excelso Supremo Tribunal Federal” (edoc. 71, p. 21-22).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da ementa a seguir:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Condenação pelo delito do artigo 157, §2º, I, II e V. Teses defensivas: i) prescrição da pretensão punitiva retroativa, ii) ausência de individualização da conduta na sentença condenatória e iii) reforma da dosimetria da pena. Prescrição não verificada. Publicação da sentença com a sua entrega em cartório. Dados contidos nos autos que permitem concluir não ter transcorrido, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, o lapso prescricional. Acórdão proferido monocraticamente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do habeas corpus defensivo impetrado naquela Corte, mas concedeu parcialmente a ordem de ofício para reformar a dosimetria da pena, analisando o mérito dos pedidos "ii" e "iii". Efeito substitutivo. Ocorrência. Recurso ordinário que não impugna a decisão de segundo grau. Parecer pelo não provimento do recurso”. (edoc. 98)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA NÃO VERIFICADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INVIDIDUALIZAÇÃO DA PENA DE CADA UM DOS CRIMES. PREJUÍZO À DEFESA NÃO VERIFICADO. MAJORANTES. AUMENTO SUPERIOR AO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. OFENSA À SÚMULA N. 443/STJ NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE CONCURSO FORMAL DE CRIMES E CONTINUIDADE DELITIVA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A declaração de extinção da punibilidade foi negada em razão do Tribunal a quo ter entendido que não houve o transcurso do prazo prescricional de 6 anos entre a data de recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Isso porque, mesmo se considerada como correta a data de recebimento da denúncia no dia 31/5/2007, a efetiva publicação da sentença ocorreu em 6/5/2013, quando da entrega da sentença em cartório e não da intimação das partes pelo Diário de Justiça, ato que teria ocorrido no mês de junho de 2013. 2. Tal entendimento se coaduna com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a interrupção do prazo prescricional ocorre na data da entrega da sentença em cartório e não na publicação do julgado no Diário Oficial. Assim, na hipótese, entre o recebimento da denúncia (31/5/2007) e a publicação, em cartório, da sentença condenatória (6/5/2013) não transcorreu o lapso de tempo (6 anos) para caracterizar a prescrição da pretensão punitiva. 3. A Corte de origem entendeu que, embora a sentença carecesse de descrição individualizada na dosimetria de cada crime, foi possível no julgamento da apelação analisar os critérios estabelecidos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais de forma específica e detalhada, não sendo comprovado efetivo prejuízo com a técnica de julgamento adotada pelo Magistrado sentenciante. Desse modo, constatando-se que a falta de individualização de cada crime na dosimetria da pena não implicou prejuízo à defesa, não há como se acolher a tese de nulidade da sentença. 4. A pena do agravante na terceira etapa da dosimetria foi exasperada em 5/12 pela incidência das majorantes previstas nos incisos I, II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal (emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas). Porém, ao contrário do que afirma a defesa, houve fundamento concreto para a elevação acima da fração mínima de 1/3, tendo sido destacado o emprego de diversas armas e o concurso de agentes (três), sem os quais os delitos não teriam sido praticados da maneira que foram. Não se verifica, portanto, ofensa ao disposto na Súmula 443 desta Corte. 5. No que toca à incidência concomitante do concurso formal e do crime continuado, constata-se falta de interesse recursal, na medida em que foi afastada na decisão agravada a incidência concomitante, aplicando-se somente o concurso formal de crimes, reduzindo-se, em consequência, a pena. 6. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 65)  



    Pelo que há no julgado emanado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Depreende-se dos autos que a declaração de extinção da punibilidade foi negada em razão do Tribunal a quo ter entendido que não houve o transcurso do prazo prescricional de 6 anos entre a data de recebimento da denúncia e a publicação da sentença. 



    Com efeito, mesmo se considerada como correta a data de recebimento da denúncia no dia 31/5/2007, a efetiva publicação da sentença ocorreu em 06/05/2013, quando da entrega da sentença em cartório e não da intimação das partes pelo Diário de Justiça, ato que teria ocorrido no mês de junho de 2013. 



    Tal entendimento se coaduna com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a interrupção do prazo prescricional ocorre na data da entrega da sentença em cartório e não na publicação do julgado no Diário Oficial. Assim, na hipótese, entre o recebimento da denúncia (31/5/2007) e a publicação, em cartório, da sentença condenatória (6/5/2013) não transcorreu o lapso de tempo (6 anos) para caracterizar a prescrição da pretensão punitiva. 



    (...)



    Prosseguindo-se, ao analisar a alegação de nulidade da sentença por ausência de individualização da pena para cada crime, o Tribunal a quo ponderou: 



    "Em que pese a ausência de descrição individualizada sobre cada crime e cada réu, dada a adoção de fundamentação semelhante na sentença, percebe-se que o voto condutor analisou os critérios adotados pelo Magistrado ao estabelecer a valoração negativa das circunstâncias judicias, tratando de forma específica e detalhada cada objeto de irresignação recursal; fazendo as ponderações necessárias sobre cada réu e a razão pela qual fora mantido o quantum de pena-base fixado na sentença, não havendo que se falar em nulidade. [...] Não se pode olvidar que, no processo penal, vige o princípio do pas de nulitté sans grief disposto no artigo 563 do CPP, não sendo descrito pelo requerente o efetivo prejuízo causado com a referida técnica de julgamento." (e-STJ, fls. 1318-1319)



    Nota-se que a Corte de origem entendeu que, embora a sentença carecesse de descrição individualizada na dosimetria de cada crime, foi possível no julgamento da apelação analisar os critérios estabelecidos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais de forma específica e detalhada, não sendo comprovado efetivo prejuízo com a técnica de julgamento adotada pelo Magistrado sentenciante. 



    Desse modo, constatando-se que a falta de individualização de cada crime na dosimetria da pena não implicou prejuízo à defesa, não é possível acolher a tese de nulidade da sentença.



    (...)



    Acerca da dosimetria da pena, é cediço que a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 



    Com relação à terceira fase, as causas de aumento foram assim sopesadas na sentença, tendo sido mantidas no acórdão impugnado: 



    "O crime de roubo foi perpetrado mediante emprego de diversas armas de fogo, em concurso de agentes, sem os quais delito não seria praticado da maneira em que levado a efeito, além da privação à liberdade das vítimas, impondo-se a incidência de todas. Presentes, pois, três causas de aumento. Necessário o aumento em 5/12." (e-STJ, fl. 427) 



    Consoante se depreende da leitura do excerto, a pena do agravante na terceira etapa da dosimetria foi exasperada em 5/12 pela incidência das majorantes previstas nos incisos I, II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal (emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas). Porém, ao contrário do que afirma a defesa, houve fundamento concreto para a elevação acima da fração mínima de 1/3, tendo sido destacado o emprego de diversas armas e o concurso de agentes (três), sem os quais os delitos não teriam sido praticados da maneira que foram. 



    Não se verifica, na hipótese, ofensa ao disposto na Súmula 443 desta Corte. 



    No que toca à incidência concomitante do concurso formal e do crime continuado, constata-se falta de interesse recursal, na medida em que foi afastada na decisão agravada a incidência concomitante, aplicando-se somente o concurso formal de crimes, reduzindo-se, em consequência, a pena. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”. (edoc. 65, p. 3-6)  



    De fato, esse entendimento coaduna com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a “publicação da sentença ocorre quando o escrivão a recebe do juiz (CPP, art. 389; CPPM, art. 125, § 5º, II), independentemente de qualquer outra formalidade” (HC 103686, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 3/9/2012). 



    Quanto às teses defensivas de nulidade da sentença pela não individualização da pena e ilegalidade da exasperação realizada na primeira fase da dosimetria, também sem razão o recorrente. Conforme bem assentou o parecer da PGR, a nova dosimetria realizada pelo STJ operou efeito substitutivo com relação ao decreto condenatório, cujo teor transcrevo no que interessa:  



    “É que a decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ao conceder parcialmente a ordem de ofício e promover nova dosimetria da pena, operou claramente, em relação à sentença proferida em primeira instância, efeito substitutivo.



    (...)



    Dito de outro modo, houve nova dosimetria realizada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em que a conduta do recorrente foi objeto de detida análise pelo Ministro Relator, tanto que atendidos os pleitos defensivos relativos à não exasperação da pena-base e a não incidência simultânea das causas de aumento de pena decorrentes da continuidade delitiva e do concurso formal de delitos. 



    Eventual irresignação defensiva, se mantida, deveria voltar-se contra a decisão de fls. 1329/1338 e não mais em face da sentença condenatória” (edoc. 98, p. 5-7).  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente